Tribunal: STJ
Processo: 0000668-21.2013.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2496703 - PR (2023/0409552-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ANDRE RAMOS GOMES
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA
JUNIOR - PR029071
JOACIR JOSE FAVERO - PR037544
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando a ocorrência de fato superveniente.
1.2. A parte embargante menciona a impetração do
Habeas Corpus n. 959.690/PR, fundamentado na
ilegalidade no reconhecimento fotográfico e pessoal
que embasou a condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante defende a suspensão do
presente feito até a conclusão do julgamento do
Habeas Corpus n. 959.690/PR perante esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
3.3. No que se refere à suspensão em razão de
eventual julgamento de
perante esta
habeas corpus
Corte, inviável a adoção de qualquer providência à
hipótese, porquanto a consolidação da inadmissão do
recurso
anterior,
convalidada
pelo
acórdão
Documento eletrônico VDA47443735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 3430dd37-0538-4a9d-b1f6-8e2608e9f0ed

confirmatório da negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, exaure as discussões relativas ao
mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 3430dd37-0538-4a9d-b1f6-8e2608e9f0ed

EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2496703 - PR (2023/0409552-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ANDRE RAMOS GOMES
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA
JUNIOR - PR029071
JOACIR JOSE FAVERO - PR037544
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando a ocorrência de fato superveniente.
1.2. A parte embargante menciona a impetração do
Habeas Corpus n. 959.690/PR, fundamentado na
ilegalidade no reconhecimento fotográfico e pessoal
que embasou a condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante defende a suspensão do
presente feito até a conclusão do julgamento do
Habeas Corpus n. 959.690/PR perante esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
3.3. No que se refere à suspensão em razão de
eventual julgamento de
perante esta
habeas corpus
Corte, inviável a adoção de qualquer providência à
hipótese, porquanto a consolidação da inadmissão do
recurso
anterior,
convalidada
pelo
acórdão
Documento eletrônico VDA47108772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:07
Código de Controle do Documento: 8c34550d-87a5-4f18-a587-6a59f88250ea

confirmatório da negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, exaure as discussões relativas ao
mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, assim ementado (fl. 1.093):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta a ocorrência de fato superveniente,
referente à impetração do HC n. 959.690/PR, fundamentado na ilegalidade no
reconhecimento fotográfico e pessoal que embasou a condenação.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja suspenso o
presente feito até a conclusão do julgamento do HC n. 959.690/PR.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA47108772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:07
Código de Controle do Documento: 8c34550d-87a5-4f18-a587-6a59f88250ea

No caso, conforme registrado no julgado que rejeitou os primeiros
aclaratórios, o acórdão que negou provimento ao agravo regimental manteve,
fundamentada e claramente, a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, do CPC.
Com efeito, consignou-se que o Supremo Tribunal Federal possui
orientação vinculante de que, nos casos em que a insurgência anterior não
ultrapassou a barreira de admissibilidade, tal como ocorre na espécie, a
discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão
geral, ainda que nele se busque debater o mérito, consoante a tese fixada no
Tema n. 181/STF.
Concluiu-se, assim, que, destituída de repercussão geral a questão
relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme
entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final),
o recurso extraordinário não poderia prosperar.
Dessa forma, afigura-se inviável a adoção de qualquer providência
relativa a eventual julgamento de
perante esta Corte, porquanto
habeas corpus
a consolidação da inadmissão do recurso anterior, convalidada pelo acórdão
confirmatório da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, exaure as
discussões relativas ao mérito da causa.
Frise-se, por fim, que, em consulta à página eletrônica do Superior
Tribunal de Justiça, constatou-se que o HC n. 959.690/PR, impetrado em favor
do ora embargante, foi liminarmente indeferido, o que reforça o descabimento
do pleito formulado nos presentes embargos.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:07
Código de Controle do Documento: 8c34550d-87a5-4f18-a587-6a59f88250ea

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.496.703 / PR
Número Registro: 2023/0409552-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006682120138160025 000066821201381600251 00012870920238160054 00016578520238160054
00077153620198160025
12870920238160054
16578520238160054
6682120138160025
66821201381600251 77153620198160025
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE RAMOS GOMES
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
JOACIR JOSE FAVERO - PR037544
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: SANDRO LUIZ ASSIS DOS ANJOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE RAMOS GOMES
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
Documento eletrônico VDA47432030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 513bdaf2-dc3e-4490-a3db-488a9b86eb43

JOACIR JOSE FAVERO - PR037544
LUCIANA GABARDO - PR078507
HELLEN LUANA DE SOUZA - PR116557
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 513bdaf2-dc3e-4490-a3db-488a9b86eb43